Tribunal: TJDFT
Processo: 0725535-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A multa cominatória deve servir como medida destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual não deve ser fixada em valor irrisório.
2. Ao se considerar a capacidade econômica da instituição financeira ora agravante, bem como que, na hipótese, a multa foi arbitrada para cada descumprimento (e não multa diária), mostra-se razoável e condizente ao seu propósito o valor fixado em R$ 1.000,00.
3. No tocante ao pedido de limitação da incidência da multa, verifica-se dos autos de origem a notícia de que houve cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, de forma que desnecessária eventual limitação da multa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.